Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750143-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLENILSON DE SOUSA REIS IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO A advogada Michelle Daianne Guimarães impetra habeas corpus em favor de Clenilson de Sousa Reis, indicando coator o Juízo das Execuções Penais, por não conhecer dos pedidos de progressão de regime aberto ou de expedição de alvará de soltura, alegando ser incompetente, e mandando transferir o paciente, custodiado no Distrito Federal em razão de mandado de prisão decorrente de sentença transitada em julgado, nos autos do Processo no 0000195-46.2013.8.18.0068, que tramita na Comarca de Porto, PI. Ele foi preso em 10/03/2018 e sofre constrangimento ilegal ante a demora dessa transferência, tanto que o Ministério Público foi favorável à soltura por excesso de prazo. O Juiz da VEP insiste em mandá-lo de volta ao Estado do Piauí, mas Juízo da Comarca recusa o recambiamento, alegando que o paciente não tem mais vínculos familiares locais, mas apenas em Brasília. O paciente foi condenado no Piauí em sete anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mas está há mais de dois anos e oito meses na penitenciária PDF 1, sem direito a qualquer dos benefícios da LEP, mesmo tendo cumprido os requisitos da progressão de regime aberto. Assim, prisão é ilegal, afrontando o princípio da razoabilidade. Requer seja o paciente liberado, pedindo para ser intimada do julgamento para que possa fazer sustentação oral. O paciente conta trinta anos de idade e foi condenado em 10/11/2017 na Comarca de Porto, PI, em treze anos e vinte e três dias de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, tendo a prisão preventiva decretada na sentença, cumprindo-se mandado em Ceilândia, DF, no dia 10/03/2018. A sentença foi parcialmente provida no Tribunal do Piauí, que reduziu a pena para sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais setenta e quatro dias-multa, à razão mínima, transitando em julgado em 03/08/2020. O Sistema Themis Web do TJ-PI informa que os autos físicos do Processo no 0000195-46.2013.8.18.0068 estão na Secretaria (Estante 05, prateleira J), aguardando a expedição da carta de guia de execução. Note-se que três dias depois do cumprimento do mandado de prisão, 16/03/2018, o cartório da VEP certificou que não havia ações penais contra o réu no Distrito Federal, nem outros mandados de prisão a cumprir. Por isso, em 21/03/2018, a Juíza da VEP determinou o recambiamento do preso para a Comarca de Porto, PI, ressaltando competir ao Juízo local a remoção do preso no prazo de trinta dias, conforme o artigo 289, § 3o, do Código de Processo Penal. Se isso não fosse cumprido, que se oficiasse ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT - NUCOOJ, para pedir providências à Corregedoria do TJ-PI, para imediata remoção do preso (ID 21591477, p. 12). Todavia, o custodiado jamais foi recambiado. Em 07/06/2018 foram solicitadas providências ao NUCOOJ mas o protocolo retornou em 13/07/2018 com a resposta do Juiz da Comarca de Porto informando que em abril de 2018 oficiara à Secretaria de Justiça do Estado pedindo o recambiamento do condenado. O pedido foi em vão reiterado várias vezes, levando Juízes Auxiliares da Presidência do TJ-PI a reclamarem ao Procurador-Geral de Justiça do Estado à apuração da omissão das autoridades administrativas responsáveis (ID 21591477 – Pág. 74). No dia 10/10/2019, apesar do que decidira anteriormente, o Juízo da Comarca decidiu negar o recambiamento do condenado, depois que este comprovara vínculos familiares no Distrito Federal, onde trabalhava e residia quando fora preso (ID 21591480). Esclarecia, ainda, que tinha transferido para a Justiça do DF a execução da pena imposta, mas o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU - informa que a Juíza da VEP discordou dessa decisão, determinando em 05/11/2019 que se aguardasse a distribuição da execução para depois suscitar o conflito de competência (Execução no 0003829-45.2018.8.07.0015 – Mov. 38.1). Nesse ínterim, a Defesa insistiu em pedidos de progressão de regime e a expedição de alvará de soltura, obtendo, em 20/08/2020, o beneplácito do Ministério Público, que afirmou ser irrazoável manter-se a prisão por mais de dois anos sem qualquer providência em curso para a sua transferência do preso para o Piauí, onde foi condenado, ou a expedição da carta de guia para permitir a execução da pena no presídio local. Disse ainda que as falhas na comunicação entre órgãos do Poder Judiciário ocasionaram uma situação teratológica, cabendo ao Juízo da VEP local sanar a irregularidade. Por simples cálculo aritmético, vê-se que o sentenciado já resgatou de sua pena tempo suficiente para progredir ao regime aberto, apresentando bom comportamento carcerário, sem registro de falta grave no SIAPEN. Por isso, opinou pela soltura para que o preso se apresente na Comarca de Porto, PI, para continuar no cumprimento da pena; ou, chegando a carta de guia, aguardar em liberdade o possível conflito de competência. A Juíza das Execuções Penais não conheceu dos pedidos defensivos, alegando que não recebera nenhum pedido para executar aqui a pena imposta, onde o sentenciado não registra ações penais em curso nem mandados de prisão. Afirmou, ainda, a Defesa deve formular os seus pedidos no Juízo da Comarca de Porto, competência para determinar o recambiamento ou revogar a ordem de prisão, mantendo, assim, a ordem anterior que determinara o recambiamento do preso. Nota-se, assim, que o paciente está realmente sofrendo constrangimento ilegal, por estar preso no presídio da Papuda desde 10/03/2018, há dois anos, oito meses e quinze dias, sem que se vislumbre uma definição para a sua irregular situação jurídica. Entraves burocráticos não podem prejudicar o indivíduo colocado inteiramente à mercê do Estado, ao qual compete zelar pela razoável duração do processo e pela dignidade da pessoa humana. Todavia, como há notícia de uma segunda condenação, proferida em 22/01/2019 pelo mesmo Juízo da Comarca de Porto, PI, em sete anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, também por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (Processo no 0000192-91.2013.8.18.0068 – autos físicos na estante 7, prateleira F), o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se, por ora, a liminar. Solicitem-se urgentes informações ao Juízo da VEP. Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto, PI, também com urgência, para esclarecer a situação processual do paciente Clenilson de Sousa Reis, e expedir, se for o caso, as cartas de guias para a execução provisória ou definitiva das condenações a serem cumpridas no Distrito Federal. Comunique-se ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator